Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-18.2019.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000845-18.2019.8.11.0050 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
APELANTE: ANTONIO GILVANDO DE SOUZA, RAFAEL MACHADO, DHEMIS JACKSON REZENDE MARQUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, certificou a existência de pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante ANTÔNIO GILVANDO DE SOUZA.
Certificou, também, a ausência de preparo dos Recursos de Apelação apresentados por RAFAEL MACHADO e DHEMIS JACKSON REZENDE MARQUES.
Assim, DETERMINO a intimação de ANTÔNIO GILVANDO DE SOUZA para que, no prazo de cinco (5) dias, junte a última declaração de Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, ou prova de que está isento de prestá-la, a fim de comprovar a sua alegada hipossuficiência.
DETERMINO, também, a intimação de RAFAEL MACHADO e DHEMIS JACKSON REZENDE MARQUES para que efetuem o recolhimento das custas processuais em dobro, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 1007, § 4o, do CPC).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora